Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAQUE AUTORIZADO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pela autora apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.
2. Firmado contrato de cartão de crédito consignado, a relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ.
3. O acesso ao crédito consignado por quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) foi inaugurado pela Lei n. 14.431, de 03 de agosto de 2022, posteriormente julgada constitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7223. É válido o contrato de cartão de crédito consignado em BPC celebrado por meio de assinatura eletrônica validada, inclusive, por coordenadas geográficas e biometria facial, sobretudo quando demonstrado nos autos a disponibilização do valor sacado em conta bancária do consumidor, que dele dispôs.
4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, sobretudo no tocante ao dever de informação, ao descontar mensalmente no benefício assistencial da consumidora o valor mínimo legal referente ao cartão de crédito consignado, nos termos do contrato celebrado, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes.
5. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.